Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-17.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000853-17.2018.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: IVANNA PATRICIA ALVES FERNANDES Advogado(s):EDER ADRIANO NEVES DAVID ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração interposto por administradora de benefícios contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu sua legitimidade passiva em demanda consumerista e considerou abusiva a limitação de reembolso de despesas médicas, em razão da urgência do tratamento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado especificamente a tese de ilegitimidade passiva; e (ii) saber se houve omissão na apreciação dos princípios contratuais (autonomia da vontade e boa-fé) e da excludente do exercício regular de um direito. III. Razões de decidir 3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. A omissão alegada não se sustenta, pois o acórdão enfrentou e rejeitou expressamente a preliminar, com fundamentação clara na solidariedade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, § único, e art. 18 do CDC), aplicável à administradora de benefícios que aufere lucro e intermedia a relação com o consumidor. 4. O vício da omissão também não se verifica quanto aos princípios contratuais e ao exercício regular do direito, pois o acórdão apreciou a matéria ao concluir que a recusa em custear o tratamento era abusiva (art. 51, IV, do CDC), ante a urgência do procedimento e a ausência de prova de rede credenciada apta, o que logicamente afasta a licitude do ato. 5. Os embargos de declaração, por serem recurso de fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, ao reexame do julgado ou ao inconformismo com a conclusão, sendo suficiente que o julgador apresente fundamentação adequada para a decisão. 6. Indefere-se o pedido de condenação da embargante à multa por litigância de má-fé (CPC, art. 1.026, § 2º), por não se vislumbrar, no caso, intuito manifestamente protelatório que demonstre dolo processual. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão ou contradição em acórdão que, ao enfrentar a matéria, rechaça a tese de ilegitimidade passiva da administradora de benefícios com base na solidariedade da cadeia de fornecimento do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, § único; 18; 51, IV; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 859.998/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.12.2016; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000853-17.2018.8.05.0036, em que figura como embargante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como embargado(s) IVANNA PATRICIA ALVES FERNANDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.